Tribunal: TJBA
Processo: 8001939-63.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8001939-63.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: CLEIDE SANTOS CONCEICAO e outros (6) Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE PENITENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS - GSP. AUSÊNCIA DE REAJUSTE DOS VALORES DA GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS (GSP) NA MESMA PROPORÇÃO DO AUMENTO DOS VENCIMENTOS. FALTA DE EVIDÊNCIAS DE QUE LEI PRETÉRITA PROMOVEU A DEVIDA REVISÃO. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES DESTE TJBA. TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. PERCENTUAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS DO STF E DO STJ. AJUSTE DOS CÁLCULOS EXEQUENDOS. IMPOSIÇÃO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da EXECUÇÃO INDIVIDUAL Nº 8001939-63.2020.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como Exequentes, CLEIDE SANTOS CONCEICAO e outros (6), e, como Executado, o Estado da Bahia. A C O R D A M os Desembargadores componentes do órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em acolher parcialmente a impugnação do Estado da Bahia, nos termos do presente voto. Sala das Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora